Tribunal: STJ
Processo: 0280313-29.2018.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2152063 - RJ (2022/0178422-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SERGIO SOUZA BOCCALETTI
ADVOGADOS
: GUILHERME DOMINGUES DE OLIVEIRA - RJ102499
ALUIZIO NAPOLEÃO DE FREITAS REGO NETO - RJ095928
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO CONDE DEL REI
ADVOGADOS
: CASSIANO LEAL PEREIRA - RJ157858
ANDRÉ VIANA BONAN DE AGUIAR - RJ171681
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO
EDILÍCIO.
ANULAÇÃO
DE
ASSEMBLEIA
GERAL
EXTRAORDINÁRIA. VOTO POR TELEFONE. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 104, III,
107, 1.351, 1.352 E 1.353 DO CC. INAPLICABILIDADE DAS
SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SERGIO
SOUZA BOCCALETTI contra decisão que não admitiu recurso
especial, em ação declaratória visando à nulidade das Assembleias
Gerais Extraordinárias realizadas em
e
, que
28/11/2017
25/4/2018
majoraram as cotas condominiais de sua unidade em 112%.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação aos dispositivos
legais apontados pelo recorrente; (ii) é legal o voto por telefone em
assembleia condominial sem previsão na convenção ou no edital de
convocação; (iii) houve negativa de prestação jurisdicional por parte
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
3. A não entrega da prestação jurisdicional no sentido esperado pela
parte recorrente, por si só, não evidencia os vícios do art. 1.022 do
CPC ou viola, no sistema da persuasão racional, o princípio do livre
convencimento motivado.
4. A controvérsia foi resolvida com base na interpretação da
convenção condominial e na análise do contexto fático-probatório dos
autos, especialmente no que se refere à forma de colheita do voto da
Documento eletrônico VDA50984511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:52
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: b215602e-b9db-4468-bea3-93068b5dbcd7

condômina e à aferição do quórum qualificado exigido para alteração
da convenção. A alteração do entendimento firmado pelo acórdão
recorrido demandaria reexame das provas constantes dos autos e
interpretação de cláusulas convencionais, providência vedada em
sede de recurso especial.
5. O Tribunal de origem aplicou a legislação pertinente, ainda que em
interpretação diversa da pretendida pela parte recorrente. O papel do
Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, não é o de
reavaliar o mérito da decisão em cada situação concreta, mas sim o
de uniformizar a interpretação da lei federal em tese.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
23/09/2025
29/09/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50984511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:52
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: b215602e-b9db-4468-bea3-93068b5dbcd7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2152063 - RJ (2022/0178422-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SERGIO SOUZA BOCCALETTI
ADVOGADOS
: GUILHERME DOMINGUES DE OLIVEIRA - RJ102499
ALUIZIO NAPOLEÃO DE FREITAS REGO NETO - RJ095928
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO CONDE DEL REI
ADVOGADOS
: CASSIANO LEAL PEREIRA - RJ157858
ANDRÉ VIANA BONAN DE AGUIAR - RJ171681
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO
EDILÍCIO.
ANULAÇÃO
DE
ASSEMBLEIA
GERAL
EXTRAORDINÁRIA. VOTO POR TELEFONE. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 104, III,
107, 1.351, 1.352 E 1.353 DO CC. INAPLICABILIDADE DAS
SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SERGIO
SOUZA BOCCALETTI contra decisão que não admitiu recurso
especial, em ação declaratória visando à nulidade das Assembleias
Gerais Extraordinárias realizadas em
e
, que
28/11/2017
25/4/2018
majoraram as cotas condominiais de sua unidade em 112%.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação aos dispositivos
legais apontados pelo recorrente; (ii) é legal o voto por telefone em
assembleia condominial sem previsão na convenção ou no edital de
convocação; (iii) houve negativa de prestação jurisdicional por parte
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
3. A não entrega da prestação jurisdicional no sentido esperado pela
parte recorrente, por si só, não evidencia os vícios do art. 1.022 do
CPC ou viola, no sistema da persuasão racional, o princípio do livre
convencimento motivado.
4. A controvérsia foi resolvida com base na interpretação da
convenção condominial e na análise do contexto fático-probatório dos
autos, especialmente no que se refere à forma de colheita do voto da
Documento eletrônico VDA50728408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:50
Código de Controle do Documento: bc97a164-a616-42bf-9d26-7d00854a81eb

condômina e à aferição do quórum qualificado exigido para alteração
da convenção. A alteração do entendimento firmado pelo acórdão
recorrido demandaria reexame das provas constantes dos autos e
interpretação de cláusulas convencionais, providência vedada em
sede de recurso especial.
5. O Tribunal de origem aplicou a legislação pertinente, ainda que em
interpretação diversa da pretendida pela parte recorrente. O papel do
Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, não é o de
reavaliar o mérito da decisão em cada situação concreta, mas sim o
de uniformizar a interpretação da lei federal em tese.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SERGIO SOUZA
BOCCALETTI (SERGIO), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado
com fundamento no art. 105, III, alínea da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal
a
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, de relatoria do Desembargador Alexandre
Freitas Câmara, assim ementado:
Direito Civil. Condomínio edilício. Assembleia geral extraordinária
(AGE). Anulação de votação destinada à alteração das frações ideais
e aos percentuais relativos à cota condominial. Voto por telefone.
Controvérsia envolvendo a regularidade do ato. Ao deixar de
impugnar, em seu recurso, a anulação de AGE destinada a apreciar a
juridicidade da votação por telefone, tal como levada a efeito em AGE
anteriormente realizada, o recorrente não descumpre o ônus de
impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
Existência de dialeticidade e interesse recursais, na medida em que a
apreciação da juridicidade da primeira AGE, matéria sub iudice neste
processo, torna despicienda (e prejudicada) qualquer deliberação dos
condôminos a respeito desse tema em uma AGE posterior, tendo em
conta o caráter substitutivo da jurisdição. Controvérsia que, ao fim e ao
cabo, recai sobre a primeira AGE realizada e instalada. Voto por
telefone: ampliação do que se entenda por “presencial”. O termo
“presente” comporta acepção de participação, mesmo sem
comparecimento material, de modo que o voto colhido por telefone (ou
por outra modalidade telepresencial síncrona, como videochamada ou
videoconferência) não apresenta qualquer vício capaz de ensejar a
anulação da assembleia condominial. Entendimento firmado nesse
sentido por este TJRJ no agravo de instrumento no 0004275-
26.2019.8.19.0000, ainda em juízo de cognição sumária, que não veio
a ser infirmado pelo recorrido. Recurso provido, reformando-se a
sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. (e-STJ,
fls. 610-616).

Embargos de declaração de SERGIO foram rejeitados (e-STJ, fls. 650=653).
Documento eletrônico VDA50728408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:50
Código de Controle do Documento: bc97a164-a616-42bf-9d26-7d00854a81eb

Nas razões do agravo, SERGIO apontou: (1) violação ao artigo 489, §1o, I e
III, do CPC, por falta de fundamentação adequada na decisão agravada; (2) negativa
de vigência aos artigos 11, 141 e 492 do CPC, por ausência de análise do pedido de
ilegalidade material da AGE de
; (3) inaplicabilidade das Súmulas no 5 e 7
28/11/2017
do STJ, pois não há necessidade de revolvimento da questão fático-probatória; (4)
inaplicabilidade da Súmula no 83 do STJ, pois a jurisprudência não considera legal voto
por telefone em assembleia de condomínio, sobretudo se inexiste previsão na
Convenção ou no Edital de Convocação (e-STJ, fls. 762-786).
Houve apresentação de contraminuta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
CONDE DEL REI (CONDOMÍNIO) defendendo que o acórdão recorrido está alinhado
com a jurisprudência do STJ e que o recurso especial demandaria reexame de matéria
fática (e-STJ, fls. 791-806).
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea do
a
inciso III do art. 105 da Constituição Federal, SERGIO apontou:
violação aos artigos
(1)
11, 17, 141, 223, 489, inciso II e §1o, inciso IV, 490, 492, 502, 503, 507, 508, 1.008,
1.013 e 1.022, incisos II e III, todos do CPC, por falta de fundamentação e negativa de
prestação jurisdicional;
violação aos artigos 104, III, 107, 1.351, 1.352 e 1.353 do
(2)
CC, bem como ao artigo 12 da Lei no 14.010/2020, por considerar ilegal o voto por
telefone na AGE de
;
inaplicabilidade das Súmulas no 5 e 7 do STJ, pois
28/11/2017 (3)
não há necessidade de revolvimento da questão fático-probatória;
inaplicabilidade
(4)
da Súmula no 83 do STJ, pois a jurisprudência não considera legal voto por telefone em
assembleia de condomínio, sobretudo se inexiste previsão na Convenção ou no Edital
de Convocação.
Houve apresentação de contrarrazões pelo CONDOMÍNIO defendendo que
o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do STJ e que o recurso
especial demandaria reexame de matéria fática (e-STJ, fls. 711=725).
Contextualização fática:
De acordo com a moldura fática dos autos, na origem o caso cuida de uma
ação declaratória proposta por SERGIO contra o CONDOMÍNIO, visando à nulidade
das Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em
e
, que
28/11/2017
25/4/2018
majoraram as cotas condominiais de sua unidade em 112%. SERGIO alegou que a
Documento eletrônico VDA50728408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:50
Código de Controle do Documento: bc97a164-a616-42bf-9d26-7d00854a81eb

AGE de
não respeitou o quórum mínimo de 2/3 dos condôminos, pois
28/11/2017
computou voto por telefone de uma condômina ausente, o que seria ilegal.
A sentença de primeira instância julgou procedente a ação, declarando a
nulidade das AGE’s e a ilegalidade da alteração contratual (e-STJ, fls. 452-458).
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reformou a sentença, considerando
válido o voto por telefone e julgando improcedentes os pedidos de SERGIO (e-STJ, fls.
610-616). Confira-se:
[...] Feitas essas considerações, cabe analisar se é lícita a
manifestação de voto por meio telefônico, colhido em assembleia, de
modo audível a todos os presentes (em função “viva-voz” de
.[...]
dispositivo telefônico)

Com efeito, o juízo de primeiro grau fundamenta a sentença no sentido
de não haver previsão de voto virtual ou por meio telefônico (fls. 456),
mas, como já havia sido considerado por este colegiado, essas
modalidades de voto não são incompatíveis com a definição de
“presença” – quanto mais nos dias atuais, em que, em razão da
modernidade tecnológica e de contingências como a pandemia,
diversas deliberações – inclusive neste Tribunal – são levadas a efeito
.
por tais meios eletrônicos Ademais, é importante frisar que não foi
suscitada qualquer dúvida quanto à identidade da condômina, que se
. Assim, deve
manifestou de modo claro e inequívoco na ocasião
prevalecer essa sua manifestação, sob pena de se incorrer em
formalismo excessivo. A sentença ainda consigna que uma
interpretação ampliativa do que se entende por “presença” deveria
constar do edital de convocação, de modo que os condôminos
ficassem plenamente cientes de que poderiam votar à distância. Ora,
não se pode ter por obrigatória a indicação, em edital, de interpretação
jurídica do que se entenda por “presença”. Além disso, os condôminos
que estavam fisicamente ausentes da assembleia, ainda que fizessem
uso de meios eletrônicos, não poderiam reverter o resultado das
deliberações – que, ao mudar a convenção, se sujeitaram ao quórum
qualificado de 2/3 (dois terços), de modo que, nesse particular,
tampouco se observa qualquer vício capaz de trazer alguma utilidade
[...] (e-STJ, fls. 610-616 - sem destaques no original).
ao recorrido.

O recurso especial busca a reforma do acórdão recorrido, alegando violação
de dispositivos legais e negativa de prestação jurisdicional.
Objetivo Recursal:
O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação aos dispositivos legais
apontados pelo recorrente; (ii) é legal o voto por telefone em assembleia condominial
sem previsão na convenção ou no edital de convocação; (iii) houve negativa de
prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

(1) (2) (3) (4) Negativa de vigência de lei federal
Documento eletrônico VDA50728408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:50
Código de Controle do Documento: bc97a164-a616-42bf-9d26-7d00854a81eb

SERGIO alegou violação aos artigos 11, 17, 141, 223, 489, inciso II e §1o,
inciso IV, 490, 492, 502, 503, 507, 508, 1.008, 1.013 e 1.022, incisos II e III, todos do
Código de Processo Civil, por falta de fundamentação e negativa de prestação
jurisdicional, porque o acórdão recorrido não se pronunciou sobre a ilegalidade material
da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de
. Ele argumentou que a
28/11/2017
decisão não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, especialmente
aqueles que poderiam infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que configura
omissão e falta de fundamentação, violando o princípio da boa-fé e o dever de
fundamentação das decisões judiciais.
Além disso, SERGIO defendeu que houve violação aos artigos 104, III, 107,
1.351, 1.352 e 1.353 do Código Civil, bem como ao artigo 12 da Lei no 14.010/2020,
por considerar ilegal o voto por telefone na AGE de
. Ele sustentou que a
28/11/2017
convenção do condomínio e o Código Civil exigem a presença física dos condôminos
nas assembleias, e que o voto por telefone não está previsto como forma válida de
participação. A ausência de previsão legal ou convencional para o voto à distância
torna a deliberação nula, pois não atende aos requisitos formais necessários para a
validade do ato.
SERGIO também argumentou pela inaplicabilidade das Súmulas no 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça, pois não há necessidade de revolvimento da questão
fático-probatória. Ele afirmou que a controvérsia se limita à interpretação e aplicação
do direito federal, sem necessidade de reexame de provas ou interpretação de
cláusulas contratuais, o que afasta a incidência das referidas súmulas.
Por fim, SERGIO alegou a inaplicabilidade da Súmula no 83 do STJ, pois a
jurisprudência não considera legal o voto por telefone em assembleia de condomínio,
sobretudo se inexiste previsão na Convenção ou no Edital de Convocação. Ele
destacou que a jurisprudência do STJ não admite a flexibilização do conceito de
“presença” para incluir participação à distância, sem previsão expressa, o que reforça a
ilegalidade da deliberação tomada na AGE de
.
28/11/2017
No entanto, não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional. O
Tribunal de origem enfrentou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas,
notadamente quanto à validade do voto por telefone em assembleia condominial,
consignando expressamente que tal modalidade se amolda ao conceito de presença,
não havendo falar em omissão ou ausência de fundamentação. Nesse contexto, não
há violação ao art. 489 do CPC, pois o órgão julgador não está obrigado a rebater, um
a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que fundamente
suficientemente a conclusão adotada, o que ocorreu na hipótese.
No tocante à suposta violação aos arts. 104, III, 107, 1.351, 1.352 e 1.353
do Código Civil, a pretensão recursal esbarra nos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Isso porque a controvérsia foi resolvida com base na interpretação da convenção
condominial e na análise do contexto fático-probatório dos autos, especialmente no
Documento eletrônico VDA50728408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:50
Código de Controle do Documento: bc97a164-a616-42bf-9d26-7d00854a81eb

que se refere à forma de colheita do voto da condômina e à aferição do quórum
qualificado exigido para alteração da convenção. A alteração do entendimento firmado
pelo acórdão recorrido demandaria reexame das provas constantes dos autos e
interpretação de cláusulas convencionais, providência vedada em sede de recurso
especial.
No caso, não se configura negativa de vigência aos dispositivos legais
invocados, uma vez que o Tribunal de origem efetivamente aplicou a legislação
pertinente, ainda que em interpretação diversa da pretendida pela parte recorrente.
Cumpre assinalar que o papel do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso
especial, não é o de reavaliar o mérito da decisão em cada situação concreta, mas sim
o de uniformizar a interpretação da lei federal em tese, assegurando sua aplicação
uniforme em todo o território nacional. Assim, somente se a interpretação conferida
pelo acórdão recorrido destoasse da orientação já consolidada por esta Corte é que se
admitiria o conhecimento do recurso especial por violação à lei federal, hipótese que
não se verifica no contexto destes autos.
Nessas condições, CONHEÇO do agravo para CONHECER em parte do
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
No caso em tela, a data de publicação do acórdão recorrido é posterior a
entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, e o recurso não foi provido. Houve
condenação em honorários advocatícios na origem (fixados em 10% sobre o valor da
causa, conforme o artigo 85, § 2o, do CPC) (e-STJ, fl. 616). Diante disso MAJORO em
5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados em favor do patrono do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONDE DEL REI, limitados a 20%, nos termos do art.
85, § 11, do CPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
Documento eletrônico VDA50728408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:50
Código de Controle do Documento: bc97a164-a616-42bf-9d26-7d00854a81eb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.152.063 / RJ
Número Registro: 2022/0178422-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02803132920188190001 202224503304 2803132920188190001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERGIO SOUZA BOCCALETTI
ADVOGADOS : GUILHERME DOMINGUES DE OLIVEIRA - RJ102499
ALUIZIO NAPOLEÃO DE FREITAS REGO NETO - RJ095928
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO CONDE DEL REI
ADVOGADOS : CASSIANO LEAL PEREIRA - RJ157858
ANDRÉ VIANA BONAN DE AGUIAR - RJ171681
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
ASSEMBLÉIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
23/09/2025
29/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50973036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:55:02
Código de Controle do Documento: 62082a85-69e1-4643-a7b1-7f1452ac6028

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:55:02
Código de Controle do Documento: 62082a85-69e1-4643-a7b1-7f1452ac6028